Tribunal: TJDFT
Processo: 0741534-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E PELA CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito e pela confissão do acusado, a condenação é medida que se impõe.
2. A circunstância de o crime ter sido praticado na frente da filha do casal, de apenas 2 (dois) anos de idade, enquanto a vítima era agredida pelo acusado, extrapola os limites das elementares do tipo, autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
3. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.
4. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
5. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, no valor proporcional e razoavelmente determinado pelo sentenciante.
6. Recurso conhecido e desprovido.